Tribunal: TJES
Processo: 5013342-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013342-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LUZIA CASSARO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO CONTRATANTE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUZIA CASSARO em face do Banco C6 e do Banco Agravante, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos descritos na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por parcela descontada indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agravante é parte legítima para cumprir a ordem judicial de suspensão dos descontos em folha de pagamento; (ii) verificar se a multa diária fixada mostra-se desproporcional ou abusiva, ensejando sua revisão ou afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela suspensão dos descontos de empréstimos consignados em benefícios previdenciários recai diretamente sobre a instituição financeira contratante, não cabendo ao juízo direcionar a ordem a terceiros, como a fonte pagadora.

4. A legitimidade do banco para cumprimento da ordem judicial se justifica pelo vínculo contratual estabelecido com o consumidor e pela atuação ativa na implementação dos descontos em folha, conforme entendimento reiterado da jurisprudência.

5. A expedição de ofício à fonte pagadora configura medida inócua ou ineficaz, pois não transfere a obrigação da parte que praticou o ato impugnado.

6. A multa cominatória (astreintes) apenas incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial e foi fixada dentro dos parâmetros legais para compelir o cumprimento da obrigação, não se mostrando excessiva ou desproporcional na fase processual em análise.

7. A alegação de multiplicidade de réus ou contratos não elide a obrigação do Banco Agravante em relação aos contratos sob sua responsabilidade, devidamente individualizados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que figura como contratante em operação de empréstimo consignado é parte legítima para cumprir ordem judicial de suspensão dos descontos, independentemente de intervenção da fonte pagadora.

2. A multa cominatória fixada em decisão que concede tutela de urgência não configura excesso quando tem natureza coercitiva e está condicionada ao eventual descumprimento da ordem, devendo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. A existência de mais de um réu ou contrato não afasta o dever de cumprimento da decisão judicial quanto aos contratos atribuídos especificamente ao banco agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV e § 2º; 300; 297.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento n. 5004304-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.08.2024.
TJMG, AI n. 1134065-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20.06.2023.
TJSC, AI n. 5001855-80.2023.8.24.0000, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 28.03.2023.
TJSC, AI n. 5009905-32.2022.8.24.0000, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 21.07.2022.
STJ, AgRg no AREsp 648.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016.
STJ, AgRg no AREsp 516.265/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por
LUZIA CASSARO
em face de
BANCO C6
e do Banco Agravante, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora e determinou que “o requerido suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas aos contratos descritos na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente”.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“não é dado aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes”;
(ii)
“a expedição de ofício diretamente ao órgão responsável pelo arquivo de dados é medida mais efetiva se comparada à determinação para que os réus o façam”;
(iii)
“A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”;
(iv)
“são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo , (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados.”;
(v)
“As astreintes, enquanto meio coercitivo de cumprimento da obrigação, não podem servir como modo de enriquecimento sem causa, sobretudo considerando que o Agravante não mediu esforços para o cumprimento da decisão”;
(vi)
“A multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, o que, sem dúvida, contraria todos os princípios e normas que regulam o instituto das obrigações”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora recorrida.

Decisão lançada no Id n. 9939716 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada no Id n. 13857371.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por
LUZIA CASSARO
em face de
BANCO C6
e do Banco Agravante, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora e determinou que “o requerido suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas aos contratos descritos na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“não é dado aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes”;
(ii)
“a expedição de ofício diretamente ao órgão responsável pelo arquivo de dados é medida mais efetiva se comparada à determinação para que os réus o façam”;
(iii)
“A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”;
(iv)
“são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo , (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados.”;
(v)
“As astreintes, enquanto meio coercitivo de cumprimento da obrigação, não podem servir como modo de enriquecimento sem causa, sobretudo considerando que o Agravante não mediu esforços para o cumprimento da decisão”;
(vi)
“A multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, o que, sem dúvida, contraria todos os princípios e normas que regulam o instituto das obrigações”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora recorrida.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada no Id n. 13857371.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9939716, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição exauriente, não identifico razões para alterar o posicionamento adotado na referida decisão (Id n. 9939716), motivo pelo qual ratifico na sua integralidade.

A tese recursal central do Banco Agravante, tanto para a atribuição do efeito suspensivo e como também para a reforma da decisão, remanesce no fato de que
“A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”.

Trata-se de providência que incumbe ao Banco e não ao Estado-Juiz.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’.
4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5004304-21.2024.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data do Julgamento: 09/08/2024)

“[...] incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio [...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1134065-72.2023.8.13.0000; Relator: Des. Habib Felippe Jabour; Décima Oitava Câmara Cível; J 20/06/2023; DJEMG 20/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA. Insurgência da casa bancária. Pretensão de revogação da tutela. Argumento de que o contrato de cartão de crédito foi firmado com anuência expressa da acionante. Todavia, probabilidade do direito demonstrada na exordial pelo não reconhecimento da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa.
Ademais, constatação do perigo de dano através do montante descontado em benefício previdenciário. Inconformismo rejeitado. Expedição de ofício ao órgão pagador. Desnecessidade. Responsabilidade da casa bancária pelo cumprimento da ordem judicial que diz respeito à suspensão dos descontos e, não, ao cancelamento [...]
(TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5001855-80.2023.8.24.0000; Relator: Des. Robson Luz Varella; Segunda Câmara de Direito Comercial; J 28/03/2023).

[...] Pleito de expedição de ofício ao órgão pagador. Rejeição. Providência que cabe à parte recorrente, responsável pela inclusão reputada indevida [...]
(TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5009905-32.2022.8.24.0000; Relator: Des. Osmar Nunes Júnior; Sétima Câmara de Direito Civil; J 21/07/2022).

Em evolução, também não qualquer fundamento para que seja afastada a multa aplicada, aos menos na atual marcha processual. Isso porque a referida multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para dar provimento ao presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada
.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atentar para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se o ora agravante não suspender os descontos referentes ao contrato apontado na inicial como sendo de sua responsabilidade.

Além disso, não encontro pertinência na argumentação do Banco Agravante no sentido de que “são diversos réus no polo passivo da demanda” por duas razões: (1) são apenas dois bancos requeridos e (2) apenas dois contratos, que foram delimitados na peça vestibular.

Por obviedade, somente deverá ser aplicada a referida multa no descumprimento relativo ao desconto que está sob a responsabilidade do Banco Agravante, e não eventuais descontos de responsabilidade de outra instituição financeira.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar